Tribunal: STF
Processo: HC 178277
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
REMIÇÃO – ESTUDO – RELEVÊNCIA AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal na Comarca de São José dos Campos/SP, no processo de execução nº 0003386-40.2017.8.26.0520, indeferiu pedido de remição da pena. Destacou inviável o reconhecimento da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM para a remição, ante o fato de não se tratar de certificação de novo grau de escolaridade. Ressaltou haver o paciente concluído o ensino médio antes do início da execução da pena. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 525.691. 
    O impetrante sustenta ocorrida ilegalidade, consistente no não reconhecimento, para a remição, da aprovação no ENEM. Afirma que o resultado do Exame revela a dedicação aos estudos. Diz comprovar o ENEM haver concluído o ensino médio. Aponta que, observado o benefício, tem jus à progressão ao regime semiaberto.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da remição, com a consequentemente progressão ao regime intermediário. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. O artigo 126 da Lei nº 7.210/1984, no que prevê a remição, exige a a aprovação em exame que confira o grau de ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. O Juízo, ao indeferir o benefício, realçou ter o paciente concluído o ensino médio antes do início da execução da pena. A fundamentação mostrou-se válida.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relatório